Tribunal: TJPA
Processo: 0838819-78.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838819-78.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE JESUS NUNES RODRIGUES, GUILHERME RABELO LOPES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Constitucional E Administrativo. Agravo Interno Em Ação De Indenização Por Danos Morais. Morte De Detento Por Covid-19. Ausência De Nexo Causal Entre A Conduta Estatal E O Óbito. Inexistência De Omissão Específica. Inexistência de Responsabilidade Civil Objetiva Do Estado. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1-Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em Ação de Indenização por Danos Morais decorrente da morte de ex-detento custodiado no sistema penitenciário do Estado do Pará, ocorrida em razão de complicações decorrentes da COVID-19.

II. Questão Em Discussão

2-
A questão reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará em relação à morte do detento e, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais e Materiais.

III. Razões De Decidir

3-A responsabilidade civil objetiva do Estado por atos omissivos exige, além da ocorrência do dano, a comprovação de conduta omissiva específica e a existência de nexo causal entre essa omissão e o resultado danoso.

4-
Apesar da Apelante alegar que houve omissão do Estado do Pará em prestar o devido tratamento e atendimento médico ao seu filho, sob a alegação de que ele se enquadrava no grupo de risco da COVID-19, por ser portador de imunodeficiência humana e necessitava fazer uso contínuo do medicamento
Noripurum, não há nos autos comprovação de que o apelado tinha conhecimento da referida patologia.

5-Não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que houve omissão ou mesmo negligência por parte do Estado em prestar atendimento e assegurar o direito à saúde do detento falecido, logo, não há como atribuir qualquer responsabilidade civil ao Apelado.

6-Consta dos autos que o detento recebeu atendimento médico e foi encaminhado a unidade hospitalar, mas seu quadro de saúde evoluiu de forma irreversível, sem que tenha havido comprovação de omissão específica ou negligência estatal.

7-
Como bem pontuado no Tema 592,
o Estado em determinadas situações, por mais que adote as precauções exigíveis, não consegue evitar a ocorrência da morte do detento, situação evidenciada nos autos, conforme bem observado em sentença.

IV. Dispositivo

8-Recurso conhecido e desprovido.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CC, arts. 43, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016, DJe 01.08.2016 (Tema 592); TJPA, ApCiv nº 2017.05363532-66, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 18.12.2017, pub. 10.01.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 de maio de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA DE JESUS NUNES RODRIGUES contra ESTADO DO PARÁ
, diante da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível (processo n.º
0838819-78.2020.8.14.0301
- PJE
) Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada pelos ora Agravantes.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...)

Assim, como bem pontuado no Tema 592, o Estado em determinadas situações, por mais que adote as precauções exigíveis, não consegue evitar a ocorrência da morte do detento, situação evidenciada nos autos, conforme bem observado em sentença, senão vejamos:

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.
(...)”

Em razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que, a partir do momento em que o Estado priva uma pessoa da sua liberdade, cabe a ele dispensar aos detentos tratamento de forma individualizada no sentido de agir para preservar a integridade física e a vida do custodiado e, que diante de omissão específica, com é o caso dos autos, por si só já caracteriza o dever do Apelado em indenizar.

Alega que o falecimento do ex-detento ocorreu em razão da COVID-19 e, que ele
era portador da Síndrome de imunodeficiência humana, logo, caberia ao Estado do Pará a responsabilidade de tomar as medidas protetivas contra o avanço da COVID-19.

Sustentam que há nos autos
provas suficientes que demonstram o nexo de causalidade entre a atividade de risco desempenhada pelo apelado e o dano causado (falecimento do ex custodiado), razão pela qual fazem jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Argumenta-se que a indenização deve ter caráter compensatório e pedagógico, sem ser irrisória a ponto de não punir o ofensor, nem exagerada a ponto de gerar enriquecimento sem causa da vítima.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará,
em que requer o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a apreciá-lo.

Pretende a Agravante a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença que
indeferiu a petição inicial em relação à GUILHERME RABELO LOPES e julgou improcedentes os pedidos formulados por MARIA DE JESUS NUNES RODRIGUES.

A questão reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará em relação à morte do detento e, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais e Materiais.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (Grifei).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (Grifei).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (Grifei).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). – Grifei

Com efeito, observa-se que a condenação do Estado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Sabe-se, entretanto, que a
responsabilidade civil objetiva do Estado por atos omissivos exige, além da ocorrência do dano, a comprovação de conduta omissiva específica e a existência de nexo causal entre essa omissão e o resultado danoso.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção
.

Por unanimidade, os Ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto,
no entanto, destacaram que em casos onde não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional
, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.
5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional
.
6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis
.
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (Grifei).

Na demanda, não restou demonstrado o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público.

Convém esclarecer que a Apelante
era mãe de Thiago José Rodrigues Araújo, que estava custodiado no Complexo Penitenciário de Americano, localizado no Município de Santa Izabel, no dia 22.05.2020, após passar mal com dificuldade para respirar, foi levado ao Hospital Municipal Dr. Edilson Abreu em Santa Isabel para receber atendimento médico, contudo veio a óbito.

Apesar da Apelante alegar que houve omissão do Apelado em prestar o devido tratamento e atendimento médico ao seu filho, sob a alegação de que ele se enquadrava no grupo de risco da COVID-19, por ser portador de imunodeficiência humana e necessitava fazer uso contínuo do medicamento
Noripurum, não há nos autos comprovação de que o apelado tinha conhecimento da referida patologia.

Nota-se, portanto, que não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que houve omissão ou mesmo negligência por parte do Estado em prestar atendimento e assegurar o direito à saúde do detento falecido, logo, não há como atribuir qualquer responsabilidade civil ao Apelado.

Assim, como bem pontuado no Tema 592,
o Estado em determinadas situações, por mais que adote as precauções exigíveis, não consegue evitar a ocorrência da morte do detento, situação evidenciada nos autos, conforme bem observado em sentença, senão vejamos:

(...) Conforme consta dos Autos Administração Penitenciária providenciou atendimento médico ao custodiado, contudo, embora tivesse sido o paciente atendido e internado,
o quadro de saúde se tornou irreversível, tendo em vista a doença pré-existente.

Não há nos autos qualquer elemento que comprove que o Estado tinha como evitar o resultado morte, até mesmo porque a situação à época encontrava-se sem controle no mundo todo.
(Grifei).

Na hipótese em discussão, as provas demonstram tão somente o evento danoso (morte do filho da Apelante), não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Estado do Pará), tampouco, nexo causal, de modo que, não há que se falar em dever de indenizar.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA.POSSIBILIDADE. MORTE DE DETENTO. TUBERCULOSE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO EM PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUTORA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSO DE ACORDO COM O ART.12 DA LEI 1060/50. 1-A autora pleiteou em nome próprio indenização de danos morais no valor de 3.000 salários mínimos, e na qualidade de representante dos filhos menores do de cujus, pensão de 1 salário mínimo até que atinjam a maior idade penal; 2-O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização pelos herdeiros em decorrência do óbito de seu genitor, sendo legitimados os herdeiros, que in casu são a genitora e os filhos menores; 3-O art. 515, § 3º, do CPC/1973(Teoria da Causa Madura) permite ao tribunal julgar o processo desde que a causa verse sobre questão exclusivamente de direito e esteja em condições de pronto julgamento;
4-Não restou comprovado a omissão do Estado em prestar assistência médica- hospitalar para o tratamento da doença adquirida pelo filho da autora enquanto estava encarcerado no sistema prisional do Estado do Pará; 5-O dever de indenizar deve ser afastado, vez que não comprovado a conduta omissiva do Estado, requisito esse necessário para configurar a responsabilidade objetiva nos termos do art.37,§6º da CF/88
; 6-Sendo a autora sucumbente na demanda deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão de estar litigando sob o pálio da justiça gratuita; 7-Recurso de apelação conhecido e em parte provido.

(TJPA, 2017.05363532-66, 184.983, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10). (Grifei).

Portanto,
a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025